Tribunal: TJDFT
Processo: 0007580-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007580-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 48729623, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de cálculos relativas aos honorários da execução e a VERA REGINA ASSIS GONTIJO, VERONICE DA SILVA MARTINS DE SOUZA, VIDALIO MARTINS ARRAIS, WALACE PATRIC SILVA e WALDEMAR MESSIAS. As partes foram intimadas sobre os valores apurados e ambas concordaram (ID: 49155774 e ID: 50132366). Consta que VERONICE DA SILVA MARTINS DE SOUZA, VIDALIO MARTINS ARRAIS e WALACE PATRIC SILVA renunciaram aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor, com a retenção de honorários contratuais. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 48729623), homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por VERONICE DA SILVA MARTINS DE SOUZA, VIDALIO MARTINS ARRAIS e WALACE PATRIC SILVA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de VERA REGINA ASSIS GONTIJO e WALDEMAR MESSIAS, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários à execução; - Requisições de Pequeno Valor em benefício de VERONICE DA SILVA MARTINS DE SOUZA, VIDALIO MARTINS ARRAIS e WALACE PATRIC SILVA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 24 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador